Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732587-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIO CARVALHO SOARES AGRAVADO: IGOR VERAS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALECIO CARVALHO SOARES contra pronunciamento do juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de IGOR VERAS DE MIRANDA. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pedido, visto que a medida pode ser empreendida sem a necessidade de intervenção de Juízo. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” (ID 205157494, autos originários). Em suas razões (ID 62559826), o agravante sustenta que: 1) a nomenclatura de despacho do ato, por si só, não é impedimento ao conhecimento do recurso, quando ele contém conteúdo decisório; 2) requereu a realização de diversas pesquisas, mas o juiz indeferiu o pedido sob a justificativa de que o exequente teria transferido seu ônus de localizar bens ao Poder Judiciário; 4) reiterou o pedido quanto à pesquisa nos sistemas CENSEC e CRC-JUD, ante a dificuldade de empreender diligências para localizar bens do devedor, todavia, o juiz proferiu o pronunciamento, ora impugnado; 5) todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, inclusive o juiz; 6) não dispõe de recursos nem de saúde para realizar tais diligências e as ferramentas estão disponíveis ao juiz justamente para dar celeridade ao processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam realizadas as diligências requeridas. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ao agravante (ID 17549496, autos originários). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, como alegado, é possível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, embora tenha nomenclatura de despacho, possua cunho decisório. É o caso dos autos. Todavia, o recorrente deve comprovar os demais pressupostos processuais necessários para interposição do agravo de instrumento. No caso, a decisão recorrida analisou pedido de reconsideração da decisão (ID 202337261), a qual já havia indeferido a pesquisa dos sistemas disponíveis em juízo. Portanto, para verificar se houve preclusão da matéria, deve-se analisar a recorribilidade da decisão (ID 202337261). A par de tais considerações, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. O recorrente pede a tutela recursal nos seguintes termos: “para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver utilizadas todas as ferramentas que estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, à vista disso, o artigo 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor, realizando assim a pesquisa junto as ferramentas disponibilizadas, quais seja: (i) PREVJUD, no intuito de se verificar se a parte requerida possui algum vínculo empregatício; (ii) pesquisa ao CRC JUD, no intuito de se averiguar se a parte é casada e, em caso positivo, trazer seu cônjuge aos autos da ação; (iii) SIMBA que é o sistema de investigação de movimentações bancárias; (iv) CCS BACEN, que é o sistema de clientes do sistema financeiro nacional no intuito de se descobrir possíveis “laranjas” do devedor, através de procurações; (v) CNIB, (vi) SERASAJUD, (vii) SCPJUD, (viii) COMGASJUD; (ix) CENSEC, no intuído e verificar emissão de procurações e escrituras em geral em que o devedor tenha participado e que o patrono dos autos, não tem acesso. (x) a pesquisa perante aos cartórios (CRC-JUD), no intuito de se verificar se o executado é casado e, em caso positivo, trazer seu cônjuge aos autos da ação; (xi) a pesquisa via CENSEC, no intuído e verificar emissão de procurações e escrituras em geral em que o devedor tenha participado e que o patrono dos autos, não tem acesso em nome do executado IGOR VERAS DE MIRANDA” Observa-se que grande parte dos pedidos possui fundamentação genérica e não apresenta minimamente argumentos acerca da imprescindibilidade das pesquisas no caso concreto. Tal fato impede, inclusive, o conhecimento de tais pedidos, o que deve ser analisado oportunamente. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, não há perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que justifique a antecipação da tutela recursal. As questões podem ser tratadas no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator